Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006595-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EXPANSAO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.982.675/0001-22 (AGRAVANTE), CLAUDENIR SERGIO DOS SANTOS - CPF: 004.730.409-05 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), JONATAN LUCAS DA SILVA - CPF: 081.899.729-01 (ADVOGADO), PATRICIA MARA ANSCHAU - CPF: 026.583.319-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NOVIS NEVES NETO - CPF: 059.988.061-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM MÓVEL. MANUTENÇÃO DA POSSE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência nos embargos de terceiro, suspendendo atos executórios sobre veículo e mantendo a posse ao embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para suspensão dos atos de expropriação do veículo penhorado, à luz da alegação de aquisição legítima e posse de boa-fé pelo embargante, diante da alegada venda a non domino e possível simulação de negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A posse do embargante está amparada por contrato de compra e venda anterior à constrição judicial, com reconhecimento de firma, e ação judicial pendente quanto à transferência de titularidade.

4. A presunção de boa-fé do possuidor não foi elidida por prova robusta de má-fé ou fraude, conforme exigido pelo art. 1.201 do CC e jurisprudência do STJ.

5. A decisão agravada adotou medida proporcional, suspendendo atos executórios e preservando a posse, vedando a alienação do bem, sem prejuízo da execução e da eventual reversão da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender atos executórios incidentes sobre bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé, cuja posse esteja demonstrada de forma plausível. 2. A alegação de venda a non domino ou simulação deve vir acompanhada de prova inequívoca da má-fé do adquirente para afastar a presunção legal da boa-fé."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Expansão Fomento Mercantil Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos n.º 1033064-58.2024.8.11.0002 - Embargos de Terceiro ajuizado por
Claudenir Sergio dos Santos
. A decisão recorrida deferiu, parcialmente, tutela de urgência, determinando a suspensão dos atos executórios incidentes sobre o veículo BMW X5 XDRIVE, cor cinza, placa QCJ9B68, ano 2020/2020, bem como a manutenção da posse do bem pelo embargante, vedando sua alienação ou transferência a terceiros durante a tramitação do feito.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, sob alegação de que a aquisição do veículo pelo embargante se deu por meio de negócio jurídico nulo, haja vista a ocorrência de venda a non domino; ainda, que há contradição nas alegações do embargante em ações judiciais distintas, o que compromete a verossimilhança de sua tese.

Destaca que o contrato particular de compra e venda do bem apresenta inconsistências temporais e materiais, indicando simulação do negócio com o intuito de fraudar credores;

Defende a ausência de comprovação da posse legítima e da propriedade do bem impede a concessão da tutela de urgência, bem como, inexiste periculum in mora a justificar a manutenção da medida liminar, pois não há risco de dano irreparável ao embargante, enquanto a continuidade da execução é essencial para o cumprimento da obrigação inadimplida pela devedora original.

Requer o deferimento da tutela de urgência com o fito de conferir efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada, possibilitando o prosseguimento de todos os atos executórios incidentes veículo BMW X5 XDRIVE, cor cinza, placas QCJ9B68, ano 2020/2020, Diesel, automática, RENAVAM 01209872118, advindos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1020623-45.2024.8.11.0002.

No mérito, seja julgado com TOTAL PROVIMENTO o presente recurso de Agravo de Instrumento com a reforma da decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela de urgência recursal deferida, já que ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

A liminar foi indeferida (id.n.º 274488889)

Interposição de Recurso de Agravo Interno (id.n.º 277557885).

Contrarrazões ao Recuso de Agravo Interno (id.n.º 283154361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Expansão Fomento Mercantil Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos n.º 1033064-58.2024.8.11.0002 - Embargos de Terceiro ajuizado por
Claudenir Sergio dos Santos
. A decisão recorrida deferiu, parcialmente, tutela de urgência, determinando a suspensão dos atos executórios incidentes sobre o veículo BMW X5 XDRIVE, cor cinza, placa QCJ9B68, ano 2020/2020, bem como a manutenção da posse do bem pelo embargante, vedando sua alienação ou transferência a terceiros durante a tramitação do feito.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“Verifica-se que, de fato foi determinada em 19/06/2024 a indisponibilidade do veículo BMW/X5 DRIVE 30D, Cinza, Placa QCJ9B68, RENAVAM nº 01209872118, em nome da devedora Patrícia Mara Anschau, bem assim procedida a inclusão de restrição, via sistema RENAJUD, e, posteriormente, deferido o pedido de penhora com a expedição da carta precatória em 09/12/2024 para efetuar a avaliação e remoção do veículo penhorado lavrado, conforme se depreende do andamento processual do feito principal (PROCESSO n. 1020623-45.2024.8.11.0002, ids. 159599112, 174251396 e 178077009). De outra banda, em sede de tutela provisória de urgência o embargante pretende a suspensão dos atos expropriatórios realizados sobre os veículo em discussão, bem como a sua manutenção na posse deste e debloqueio da restrição realizada. Contudo, nos termos postos na inicial entendo ser cabível somente a suspensão das medidas constritivas e a sua manutenção da posse, previstas no artigo 678 do CPC, as quais neste mecanismo processual fundamentam-se em uma cognição inicial, sumária, caracterizada pela plausibilidade do direito. Verifica-se que, o artigo 677 do CPC prevê que: “Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro [...]”, logo, não se exige prova plena, mas sim uma plausível comprovação desta, havendo alegação do embargante de ser legítimo possuidor, a essa cabia o ônus de instruir os autos com documentação idônea que demonstre seu direito, o que ocorreu de fato no caso concreto. No caso em tela, foi acostado aos autos contrato de compra e venda com reconhecimento de firma em cartório (id. 169441907) e a comprovação da ação que discute a transferência do veículo para o nome do embargante (id. 169441894). De mais a mais, o contrato de compra e venda deu-se firmado em 17/11/2021, ou seja, antes da restrição judicial realizada em 19/06/2024, o que reforça a presunção de boa-fé do embargante. Importa destacar que, o Código Civil, em seu artigo 1.267, estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, o que confere ao embargante um direito presumível de posse sobre o veículo, independentemente da ausência de registro formal junto ao DETRAN. Neste contexto, a probabilidade do direito do embargante ficou devidamente demonstrada, motivo pelo qual entendo ser cabível a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos assim como a manutenção na posse.

De outro norte, quanto ao pedido de desbloqueio do veículo, é necessário ponderar que tal medida poderia comprometer o direito da credora embargada, considerando que ainda não foi concluída a análise definitiva sobre a propriedade e regularidade da aquisição. Destarte, o desbloqueio do veículo, antes de uma análise mais aprofundada, representaria um risco ao resultado útil do processo, caso, ao final, fique demonstrado a legitimidade da penhora realizada no processo principal, o que inclusive poderia ocasionar prejuízo a terceiros. Diante das razões acima elencadas, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para a suspensão dos atos executórios incidentes sobre o veículo BMW X5 XDRIVE, cor cinza, placas QCJ9B68, ano 2020/2020, Diesel, automática, RENAVAM 01209872118, objeto do bloqueio judicial no processo nº 1020623-45.2024.8.11.0002, até ulterior deliberação deste juízo; bem como, a manutenção da posse do veículo ao embargante, permitindo sua utilização regular para fins pessoais e profissionais, vedada sua alienação ou transferência a terceiros durante a tramitação do presente feito.”

O Agravante por sua vez, em sede de recurso, sustenta a nulidade da aquisição do veículo, alegando tratar-se de venda
a non domino
, com vícios de simulação e fraude contra credores, defendendo a revogação da medida liminar.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia envolve a validade da alienação do bem por parte de terceira pessoa (Patrícia Mara Anschau) ao embargante, cuja posse do bem foi reconhecida liminarmente, sem prejuízo de sua alienação judicial. A agravante afirma que o embargante não seria legítimo possuidor, tampouco adquirente de boa-fé, dada a ausência de registro do bem em seu nome e a existência de alegações contraditórias entre diferentes ações judiciais.

Contudo, tais argumentos, por mais relevantes que possam parecer, não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de boa-fé de que goza o terceiro adquirente de um bem móvel.

Nos termos do art. 1.201 do Código Civil, a posse é presumidamente de boa-fé quando o possuidor ignora o vício que impede a aquisição da coisa. Essa presunção só cede diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que, no caso, inexiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a

alegação de fraude na aquisição de bem, com o intuito de afastar o direito de posse do terceiro, exige demonstração inequívoca da má-fé do adquirente, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica:

"A anulação de ato de alienação supostamente fraudulento exige a demonstração de que o adquirente estava de má-fé ou agiu em conluio com o alienante para fraudar credores."
(REsp 1.438.544/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/03/2015)

Neste contexto, não se desincumbiu a agravante do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), limitando-se a levantar indícios e contradições que, embora possam ser objeto de apuração aprofundada no curso da demanda de origem, não afastam, em sede de cognição sumária, o juízo de probabilidade que fundamentou a concessão parcial da tutela.

Ademais, a própria decisão agravada adotou solução equilibrada: ao suspender os atos constritivos e manter a posse do bem com o embargante, vedou expressamente sua alienação ou transferência, resguardando a utilidade do processo executivo, sem prejuízo de posterior reversão da medida, caso se demonstre vício de aquisição ou simulação contratual.

Destarte, não se verificam elementos concretos que autorizem a reforma da decisão.

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto, por perda superveniente de objeto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Declaro prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025